Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711337-49.2019.8.07.0020 APELANTE: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA APELADO: S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, BEATRIZ SCHWINKE SOUTO DESPACHO Diante da informação constante do AR de que a apelante-ré "mudou-se", nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação, e o prazo de 15 dias para regularização da representação processual concedido pelo despacho de id. 17998991 será contado de 16.10.20 (id. 20644881). Brasília - DF, 16 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora